Tribunal: STF
Processo: RE 1548389
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública do Distrito Federal opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial, consistente na matrícula de criança na rede pública de ensino, em período integral, em uma das Creches localizadas próximas à sua residência, e fixei os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    A parte embargante sustenta omissão na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, considerando o proveito econômico inestimável e o baixo valor da causa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.



    É o relatório. 



    Decido.



    Tendo em vista o baixo valor da causa e seu inestimável proveito econômico, entendo que a imposição dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (um salário mínimo) não seria apropriado ao trabalho realizado pela parte embargante.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE n° 1.532.271/DF-ED, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/25; e RE n° 1.493.041/DF-ED, da relatoria do Ministro Alexandre de Moares, DJe de 17/6/24.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, apenas para fixar por equidade os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente